Tribunal: TJDFT
Processo: 0720351-11.2019.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. SENTENÇA CITRA PETITA. OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO CONTRAPOSTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MANOBRA DE CONVERSÃO. RETORNO. VEÍCULO LONGO. DANOS MATERIAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória de danos materiais em razão de acidente de trânsito. Recurso da ré visando à improcedência do pedido.
2 – Sentença. Nulidade. citra petita. Em face do que dispõe o art. 490 do CPC/2015, é nula a sentença que deixa de analisar qualquer dos pedidos formulados. No caso em exame, todavia, a análise do pedido contraposto está intimamente associada à análise do pedido principal, que já consta da sentença, restando inexatidão tão somente quanto ao dispositivo. Assim, não obstante a irregularidade, o processo está em condições de julgamento, de modo que cabe o imediato julgamento de mérito. É possível, superar o defeito com julgamento na instância recursal, na forma do art. 1013, § 3o do CPC.
3 – Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Conversão. Na forma do art. 34 do CTB, o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.
4 – Dinâmica do evento. Retorno. A narrativa das partes e as fotos juntadas ao processo (Id. 18178902, pág. 3 e seguintes) demonstram que o autor se encontrava na faixa de desaceleração para adentrar retorno à esquerda, quando a ré, que ainda transitava pela via principal, “cortou” todos os veículos que se encontravam na faixa de desaceleração (ID. 18178859, págs. 4 e 5) e “fechou” o veículo do autor ao adentrar pela via imprópria, de forma a ocasionar o acidente em questão. A própria ré afirma em sede recursal que se encontrava na “via de aceleração” (faixa da esquerda da pista principal), por conduzir um veículo longo, ônibus, de forma que não seria possível realizar a manobra de retorno caso não estivesse na faixa de desaceleração. De fato, a condução de veículo longo exige uma série redobrada de cuidados por parte do motorista, fato que não o desobriga a respeitar as normas de trânsito, independentemente do veículo que conduz. Dessa forma, deveria a ré se utilizar da faixa de desaceleração para se dirigir ao retorno e realizar a curva aberta, utilizando-se do espaço “extra” existente no retorno, conforme se verifica da imagem do google maps juntado (ID. 18178905), para a realização da manobra de conversão. Inobservado, pela ré, a disposição da norma supracitada, impõe-se o reconhecimento da sua responsabilidade pela colisão.
5 – Danos materiais. O documento de ID. 18178508, demonstra o valor da franquia do seguro veicular do autor, inferior aos orçamentos apresentados para conserto sem o acionamento do seguro. A condenação deve observar o direito de recomposição do patrimônio danificado pelo ato ilícito, em estrita observância aos artigos 186, 927 e 944, do CC, o que foi feito em sentença. Pedido contraposto que se julga improcedente. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos, a que se acrescenta a improcedência do pedido contraposto.
6 – Recurso conhecido, mas não providos. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação, pelo recorrente vencido, cuja exigibilidade resta suspensa diante da gratuidade de justiça que ora concedo.

L